Tribunal: TCU
Processo: 013.481/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9136/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando a informação de que o processo administrativo disciplinar Coren/MA 088/2017 concentra as irregularidades identificadas no processo administrativo disciplinar Cofen 002/2016 e as correlatas Decisão Coren/MA 146/2016 e Portaria Coren/MA 059/2017, objetos do item 9.2 do Acórdão 6638/2021-TCU-Primeira Câmara , sob monitoramento. Considerando que o monitoramento acerca da instauração da tomada de contas especial relativa ao processo administrativo disciplinar Coren/MA 088/2017 está sendo realizado no âmbito do TC Processo 027.947/2020-3 , em instrução na unidade técnica. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 6638/2021-TCU-Primeira Câmara e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 31), ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1. Processo TC- Processo 013.481/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. orientar à SecexAdministração a juntada de cópia desta deliberação ao TC Processo 027.947/2020-3 ; 1.6.2. apensar os presentes autos ao TC Processo 004.964/2016-0 .